Tribunal: TJSP
Processo: 1046650-02.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação Cível – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária com Pedido de Tutela Provisória – Pretensão de desembaraço aduaneiro sem o recolhimento do ICMS, por ser associação sem fins lucrativos – Sentença que JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária no tocante à incidência do ICMS na importação das

Ementa:
Apelação Cível – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária com Pedido de Tutela Provisória – Pretensão de desembaraço aduaneiro sem o recolhimento do ICMS, por ser associação sem fins lucrativos – Sentença que JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária no tocante à incidência do ICMS na importação das mercadorias por meio da Proforma Invoice no VC521-18, nos termos do art. 150, VI, c, da Constituição Federal, autorizando o desembaraço independentemente do pagamento de ICMS, tornando, portanto, definitiva a liminar concedida - Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por entender que a pequena complexidade e o tempo de tramitação do feito não justificam a fixação do valor dessa verba pelo critério do § 3o do referido dispositivo legal - Apelo voluntário que se restringe ao pedido de majoração da fixação dos honorários advocatícios – Direito de pretensão pertencente ao advogado, uma vez tratar-se de direito autônomo – Verba de caráter alimentar – Aplicação do disposto na Lei 8.906/94 e no art. 100, caput e § 1o, da Constituição Federal – Reconhecimento da ilegitimidade da parte ora apelante -

Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046650-02.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046650-02.2018.8.26.0053 -Voto no
2
TJSP - 7a Câmara de Direito Público
Processo no 1046650-02.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Evandro Carlos de Oliveira
Apelante: Associação Congregação de Santa Catarina
Apelado: Estado de São Paulo
Voto no 31.559
Apelação Cível Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídica Tributária com Pedido de Tutela Provisória Pretensão de
desembaraço aduaneiro sem o recolhimento do ICMS, por ser
associação sem fins lucrativos
Sentença que JULGOU
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a
inexistência da relação jurídico-tributária no tocante à incidência
do ICMS na importação das mercadorias por meio da Proforma
Invoice no VC521-18, nos termos do art. 150, VI, c, da
Constituição
Federal,
autorizando
o
desembaraço
independentemente do pagamento de ICMS, tornando, portanto,
definitiva a liminar concedida - Condenou a ré ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por entender que a
pequena complexidade e o tempo de tramitação do feito não
justificam a fixação do valor dessa verba pelo critério do § 3o do
referido dispositivo legal - Apelo voluntário que se restringe ao
pedido de majoração da fixação dos honorários advocatícios
Direito de pretensão pertencente ao advogado, uma vez tratar-se
de direito autônomo Verba de caráter alimentar Aplicação do
disposto na Lei 8.906/94 e no art. 100, caput e § 1o, da
Constituição Federal Reconhecimento da ilegitimidade da parte
ora apelante -
Recurso não conhecido
Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Associação Congregação de Santa Catarina (fls.507/515), em face da r.
sentença de fls.500/504, que JULGOU PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial para declarar a inexistência da relação jurídico-
tributária no tocante à incidência do ICMS na importação das
mercadorias por meio da Proforma Invoice no VC521-18, nos termos do
art. 150, VI, c, da Constituição Federal, autorizando o desembaraço
independentemente do pagamento de ICMS, tornando, portanto,
definitiva a liminar concedida. Condenou a ré ao pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046650-02.2018.8.26.0053 -Voto no
3
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC, por entender que a pequena
complexidade e o tempo de tramitação do feito não justificam a fixação
do valor dessa verba pelo critério do § 3o do referido dispositivo legal.
Restringe-se o apelo voluntário ao pedido de
majoração da verba honorária, levando-se em conta o valor da causa (R$
388.000,00), alegando que deve ser aplicado o artigo 85, § 3o, do Código
de Processo Civil.
Contrarrazões às fls.521/527.
É o breve relatório.
O presente recurso não merece ser conhecido.
Denota-se que todo o teor do mesmo diz respeito
ao recebimento e majoração de honorários advocatícios. Assim, a parte
recorrente não é legítima para o pedido em questão.
Logo, caberia ao patrono da apelante se insurgir
contra a decisão.
Pregam os artigos 22, § 4o e 23, da Lei 8.906/94
(Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil): “Art. 22. A
prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o
direito
aos
honorários
convencionados,
aos
fixados
por
arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 4o Se o advogado
fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046650-02.2018.8.26.0053 -Voto no
4
se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar
que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser
recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Art.
23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou
sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo
para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o
precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” (grifo
nosso).
Já o artigo 100, caput, e seu § 1o, assim pregam:
“Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à
conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para
este fim. § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles
decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas
complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou
por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença
judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos
os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo.”
Conforme leciona Cássio Scarpinella Bueno (A
Natureza Alimentar dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais em
Trabalho elaborado a pedido da Associação dos Advogados de São
Paulo), Por “honorários contratuais” deve se entender a remuneração
advinda do contrato de prestação de serviços relacionados à atuação
extrajudicial, englobando assessoria, consultoria ou planejamento jurídico,
ou judicial, tendo como escopo a representação em juízo. Assim, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046650-02.2018.8.26.0053 -Voto no
5
tratar de precatório, este deve ser expedido diretamente em nome do
advogado, pois o seu direito é autônomo. Quando se tratar de “execução de
menor quantia”, nos termos do que disciplina o § 3o do art. 100 da
Constituição Federal, a requisição respectiva será encaminhada ao ente
devedor em nome do advogado... A sobrevivência é um dos direitos
fundamentais da pessoa humana e para isso ela precisa de condições
materiais básicas para prover o seu próprio sustento. O meio adequado e
normal de alcançar esse objetivo é o trabalho. Dentro desse contexto, por
serem os honorários a forma, por excelência, de remuneração pelo trabalho
desenvolvido pelo advogado, um trabalho humano que merece a tutela do
ordenamento jurídico, correta sua qualificação como verba de natureza
alimentar, eis que também vitais ao desenvolvimento e à manutenção
(necessarium vitae) do profissional, do qual o advogado provê o seu
sustento.
O eminente processualista Humberto Theodoro Júnior
ensina que, “...legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares
dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse
afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste
à pretensão (...). Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da
legitimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de
ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação'”
(in “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, págs. 57/58). (grifo nosso).
Ainda, para Liebman, a "Legitimação para agir
(legitimatio ad causam) é a titularidade (ativa ou passiva) da ação. O
problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a que pertence
o interesse de agir (e, pois, a ação) e a pessoa com referência à qual ele
existe; em outras palavras, é um problema que decorre da distinção entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046650-02.2018.8.26.0053 -Voto no
6
existência objetiva do interesse de agir e a sua pertinência subjetiva (...)
entre esses dois quesitos, ou seja, a existência do interesse de agir e sua
pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter precedência, porque só em
presença dos dois interessados diretos é que o juiz pode examinar se o
interesse exposto pelo autor efetivamente existe e se ele apresenta os
requisitos necessários” (in “Manual de Direito Processual Civil”, tradução de
Cândido Rangel Dinamarco, pág. 157).
Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“Honorários de advogado
Legitimidade dos
advogados para apelar da sentença na parte em que fixou os honorários
de advogado. Precedentes da Corte. 1. A Segunda Turma assentou que
o advogado, como terceiro interessado, tem legitimidade para recorrer da
parte da sentença que fixou os honorários. 2. Recurso especial
conhecido e provido.” (REsp 586337 RS 2003/0153792-1
Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito Terceira Turma DJ 11/10/2004.
Assim, ilegítima a parte ora recorrente para a
pretensão postulada. Como consequência, o pedido discutido nos autos
fica prejudicado.
Ante o exposto, não conheço do recurso, nos
termos acima alinhavados.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator